Tribunal: TJDFT
Processo: 0701888-82.2023.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. PRAZO.
I - Em conformidade com o art. 485, inc. III, do CPC, o processo será extinto quando a parte autora deixar de promover os atos e diligências que lhe competirem, abandonando a causa por mais de 30 dias.
II – Na execução de título extrajudicial em exame, constatado que o processo não ficou paralisado pelo prazo legal, é indevida a sua extinção por abandono da causa. Sentença anulada.
III – Apelação provida.